Tribunal: CARF
Processo: 13707.003280/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003280/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO ANTONIO MOURA REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de dedução com pensão
alimentícia no valor de R$8.496,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/12) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 13.072,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003280/2008-68
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003280/2008-68

2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 5.203,68;
3. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.272,00
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte, apresentou impugnação, às fls.
03/05, alegando, em síntese, que não fora devidamente notificado e que estava
apresentando os documentos informados por um atendente da unidade local dessa
SRFB, recibos e cheques emitidos para o pagamento da pensão alimentícia, referente ao
ano de 2004.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 27/29, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
30, decidiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização, por meio de edital, conforme fl. 34, mas até o presente momento não se
manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial, no valor de R$8.496,00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$13.072,00;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$5.203,68;
3. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$1.272,00.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003280/2008-68

O contribuinte não juntou qualquer documento referente à infração de dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida com dependentes. Ainda, questiona
parcialmente a dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$8.496,00.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 56, há acordo homologado confirmando o dever de pagamento de
pensão alimentícia, motivo pelo qual afasto a autuação da pensão alimentícia nos valores
requeridos pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a glosa de dedução com pensão alimentícia no valor de R$8.496,00.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003280/2008-68

Fl. 69
DF CARF MF
Original